Tribunal: STF
Processo: AI 689266
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-12-13
Data de publicação: 2011-12-13

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Ministério Público do Trabalho. Legitimidade. Legislação infraconstitucional. Orientação da Súmula nº 283/STF. Precedentes.



    1. É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de não admitir recurso extraordinário contra acórdão que contém fundamento infraconstitucional suficiente para manutenção do julgado e não houve a interposição de recurso especial. Orientação da Súmula nº 283/STF.



    2. Agravo regimental não provido.